Tribunal: TJDFT
Processo: 0723431-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por L7 CONSTRUTORA LTDA (agravante/executado) em face da decisão (ID 199041319, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0732066-90.2018.8.07.0001, proposta por FCB METALIKA MONTAGENS E LOCAÇÕES LTDA - EPP, (agravado/exequente), na qual a parte agravante/executada requer, em sede de tutela provisória de urgência, a redução da penhora de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) e a suspensão da ordem de transferência de valores ora depositados em juízo. Contrarrazões da parte agravada (ID 60080284). Despacho de intimação da parte agravante, para que se manifestasse sobre possível litispendência desse recurso (ID 60129888). Em resposta (ID 60204419), a parte agravante suscita que, embora esse recurso ataque a mesma decisão combatida por meio do agravo de instrumento no 0712678-97.2024.8.07.0000, se trata de fatos novos. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos do agravo de instrumento de no 0712678-97.2024.8.07.0000 apresentado pelo mesmo agravante desse presente recurso, verifico que, no dia 11/04/2024, foi deferido parcialmente o pedido liminar (ID 57841744, daqueles autos), para limitar a penhora do crédito da agravante/executada junto à ANP a 30% (trinta por cento) de todo e qualquer valor que dela venha a receber. Irresignada, a parte agravante desse recurso, bem como do referido agravo de instrumento de no 0712678-97.2024.8.07.0000, apresentou agravo interno (ID 58053568, daqueles autos) da decisão de deferimento parcial da liminar, o qual encontra-se, atualmente, aguardando seu devido julgamento. Sendo assim, entendo que o presente agravo de instrumento se encontra prejudicado, uma vez que o mérito dos autos do agravo de instrumento de no 0712678-97.2024.8.07.0000, engloba o mérito de uma eventual decisão a ser proferida nesses autos, o que caracteriza evidente litispendência, por se tratar das mesmas partes, da mesma causa de pedir e dos mesmos pedidos, nos termos do artigo 337, §2o, do Código de Processo Civil. A par disso, o princípio da unirrecorribilidade recursal rejeita a apresentação de mais de um recurso da mesma decisão combatida, sendo que não é possível à parte inconformada ingressar com dois recursos simultâneos, que venha a abordar a mesma matéria, uma vez que há decorrência óbvia da preclusão consumativa. Nesse sentido, julgo prejudicado o recurso, uma vez que não há razão para a continuidade desse agravo de instrumento, em face da perda de seu objeto, bem como diante do fato de que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha a decisão de mérito justa e efetiva, nos autos de origem, em tempo razoável. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, face à caracterização de litispendência com os autos do agravo de instrumento no 0712678-97.2024.8.07.0000, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se, ad cautelam, o Juízo de origem. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.